Tribunal: CARF
Processo: 13819.902699/2014-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.902699/2014-85
ACÓRDÃO
3202-002.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVADORES OTIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
REGIME NÃO CUMULATIVO. RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO NA FONTE.
VALORES RETIDOS. RESTITUIÇÃO. MÊS DA RETENÇÃO.
Os valores retidos na fonte, a título de COFINS, somente poderão ser
deduzidos pelo contribuinte com o que for por ele devido em relação á
mesma espécie de contribuição (COFINS), e no mês de apuração a que se
refere a retenção.
Os valores retidos na fonte a título de COFINS em um dado mês, que
excederem ao valor da respectiva contribuição a pagar no mesmo mês de
apuração, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensados
com débitos relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal.
Por falta de previsão legal, é vedada a dedução direta do saldo excedente
das retenções na fonte sofridas em um mês, dos valores a pagar da COFINS
que sejam apurados em meses subsequentes. Ocorrendo tal hipótese, só
cabe requerer a restituição ou proceder a compensação, na forma
determinada pela RFB.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Apresentou voto divergente, por escrito, no plenário virtual, a Conselheira
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, que vencida, por dar provimento ao recurso quanto à
reversão das glosas sobre os créditos extemporâneos, converteu-se em declaração de voto.

Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902699/2014-85
2

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de despacho decisório que
não reconheceu o direito creditório e não homologou a Declaração de Compensação decorrente
de suposto pagamentos a maior e/ou indevido relativo à Contribuição para o PIS/PASEP, referente
ao período de dezembro/2012.
Foi emitido o Despacho Decisório eletrônico, e, nas informações complementares
da análise de crédito, consta como justificativa para a não homologação a falta de comprovação
da existência de pagamento a maior, pois valores apresentados como retenção na fonte não
pertencem ao período de apuração objeto da DCOMP.
Irresignada, a Recorrente apresentou defesa administrativa a qual foi julgada
improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de Salvador/BA, formalizada
pelo acórdão 15-47.854, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
VALORES RETIDOS. RESTITUIÇÃO. MÊS DA RETENÇÃO.
Os valores retidos na fonte a título de Cofins somente poderão ser
deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie de
contribuição e no mês de apuração a que se refere a retenção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902699/2014-85
3
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia objetiva subsidiar a convicção do julgador e se restringe à
elucidação de pontos duvidosos para o deslinde de questão controversa,
mas não se justifica quando o fato possa ser demonstrado pela juntada de
documentos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF, pugnando pelo
deferimento da compensação.

É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
Conforme já relatado, o lide cerne a respeito do indeferimento de despacho
decisório que não reconheceu o direito creditório e não homologou a Declaração de Compensação
decorrente de suposto pagamentos a maior e/ou indevido relativo à Contribuição para o
PIS/PASEP, referente ao período de dezembro/2012.
Foi emitido o Despacho Decisório eletrônico, e, nas informações complementares
da análise de crédito, consta como justificativa para a não homologação a falta de comprovação
da existência de pagamento a maior, pois valores apresentados como retenção na fonte não
pertencem ao período de apuração objeto da DCOMP.
Como relatado, devido ao cômputo de valores de retenção na fonte que não
pertenciam ao período de apuração objeto da DCOMP, a compensação não foi homologada.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902699/2014-85
4
A requerente insurge-se contra o não reconhecimento das deduções de
contribuição retida na fonte, alegando que não há fundamentação legal para a decisão proferida.
Em sua defesa, alega a Recorrente que controla e contabiliza o ativo referente às retenções de
COFINS sofridas na medida dos pagamentos efetuados pelos clientes na rubrica "036101002
IMPOSTOS PRE PAGOS - PIS", sendo que no ano-calendário de 2012 registrou o montante de R$
1.211.220,97 (doc. 06). Vale dizer que o movimento líquido da citada rubrica no ano-calendário de
2012 é de R$ 151.795,93, uma vez que foi em 31/10/2012 foi contabilizado crédito contábil de R$
1.059.425,04, referente a ajuste de saldos anteriores de retenções não compensadas.
Do total retido segundo seus controles contábeis, de R$ 1.211.220,97, a
contribuinte deduziu apenas e tão somente o valor declarado pelos seus clientes em suas DIRF, de
R$ 870.443,78, não deduzindo o montante de R$ 340.777,19.
Alega ainda que deixou de deduzir das retenções no período de janeiro a novembro
de 2012. É que os valores retidos ao longo de todo ano-calendário foram consolidados e
deduzidos integralmente no período de dezembro de 2012.
Informa ainda que, originalmente, o Dacon referente ao mês de dezembro de 2012
foi enviado sem a dedução das retenções, apurando-se o valor a pagar de R$ 906.046,32, débito
devidamente extinto mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). A
dedução das retenções foi incluída no Dacon "retificador", no momento em que foi possível
cotejar as retenções contabilizadas com as declaradas pelos clientes em suas DIRF.
Defende ainda que o valor do DARF que excede o valor do débito constitui
"pagamento indevido ou a maior" (R$ 906.046,32 - R$ 20.989,75 = R$ 885.056,87), o que ensejou
o envio da Declaração de Compensação, o que ensejou o envio da Declaração de Compensação
objeto do presente recurso.
Entretanto, não assiste razão a Recorrente.
Partirei das normas de regem a matéria.
O artigo 64 da Lei no 9.430, de 1996, trata de uma das diferentes modalidades de
retenções na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins que a legislação tributária impõe
às pessoas jurídicas e que, como regra, são consideradas antecipação do valor devido pelo
contribuinte.
Os atos normativos, que ao longo do tempo trataram especificamente da retenção
na fonte ora em análise, determinavam, em consonância com o disposto no § 4o do artigo 64 da
Lei no 9.430, de 1996, que os valores retidos poderiam ser "compensados, pelo contribuinte, com
o imposto e contribuições de mesma espécie, devidos relativamente a fatos geradores ocorridos a
partir do mês da retenção".
A partir da IN RFB no 480, de 15 de dezembro de 2004, essa disposição veio a ser
alterada, ficando autorizado que os valores retidos na fonte fossem "deduzidos, pelo contribuinte,
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902699/2014-85
5
do valor do imposto e contribuições de mesma espécie devidos, relativamente a fatos geradores
ocorridos a partir do mês da retenção" (art. 7o).
Essa mudança semântica, veio ao encontro do entendimento de que, como as
retenções na fonte são mera antecipação dos tributos devidos, o eventual saldo excedente não
configuraria pagamento indevido ou a maior do tributo, e, em consequência, não seriam passíveis,
por falta de previsão legal, de restituição em dinheiro ou compensação com outros tributos e
contribuições administrados pela RFB (Solução de Divergência-Cosit no 8, de 24 de julho de 2007).
A Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, resultado da conversão da MP no 413, de 3
de janeiro de 2018, alterou esse marco regulatório, ao dispor:
Art. 5o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria. (Regulamento)
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput
deste artigo quando o montante retido no mês exceder o valor da
respectiva contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1odeste
artigo, considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da
contribuição devida descontada dos créditos apurados naquele mês.
§ 3o A partir da publicação da Medida Provisória no 413, de 3 de janeiro de
2008, o saldo dos valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins apurados em períodos anteriores poderá também
ser restituído ou compensado com débitos relativos a outros tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
na forma a ser regulamentada pelo Poder Executivo.

O Decreto no 6.662, de 25 de novembro de 2008, trouxe a regulamentação da nova
sistemática:
Regulamenta o art. 5o da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008, que permite a
restituição ou a compensação de valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -COFINS.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5o da Lei no 11.727, de 23 de junho
de 2008, DECRETA:
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902699/2014-85
6
Art. 1o Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, quando não for possível sua dedução dos valores a pagar das
respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput
quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeito da determinação do excesso de que trata o §1o, considera-
se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da contribuição devida
descontada dos créditos apurados naquele mês.
§3o A restituição poderá ser requerida à Secretaria da Receita Federal do
Brasil a partir do mês subseqüente àquele em que ficar caracterizada a
impossibilidade de dedução de que trata o caput.
Art. 2o- A partir de 4 de janeiro de 2008, o saldo dos valores retidos na
fonte a título da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS apurados em
períodos anteriores poderá também ser restituído ou compensado com
débitos relativos a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Art. 3o- Os valores a serem restituídos ou compensados, de que trata o art.
1o, serão acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia -SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente ao da
retenção e de juros de um por cento no mês em que houver:
I - o pagamento da restituição; ou
II - a entrega da Declaração de Compensação.
Art. 4o A autoridade da Secretaria da Receita Federal do Brasil competente
para decidir sobre a restituição ou compensação de que trata este Decreto
poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação
de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal nos
estabelecimentos do sujeito passivo, a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações
prestadas.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902699/2014-85
7
Art. 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil expedirá instruções
necessárias ao cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

A IN RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012, ora vigente, revogou a IN RFB no 480,
de 2004, e deu o seguinte disciplinamento à matéria:
CAPÍTULO VI DO TRATAMENTO DOS VALORES RETIDOS
Art. 9o- O valor do imposto e das contribuições sociais retidos será
considerado como antecipação do que for devido pelo contribuinte em
relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições e poderá ser
compensado ou deduzido pelo contribuinte que sofreu a retenção,
observando-se as seguintes regras: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
I - o valor retido relativo ao IR somente poderá ser deduzido do valor do
imposto apurado no próprio mês da retenção; (Incluído(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
II - na hipótese em que o valor do IR retido na fonte seja superior ao
devido, a diferença poderá ser compensada com o imposto mensal a pagar
relativo aos meses subsequentes; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)
III - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins somente poderão ser deduzidos com o que for devido
em relação à mesma espécie de contribuição e no mês de apuração a que
se refere a retenção; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540,
de 05 de janeiro de 2015)
IV - os valores retidos na fonte a título de CSLL, Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins que excederem ao valor da respectiva contribuição a
pagar no mesmo mês de apuração, poderão ser restituídos ou
compensados com débitos relativos a outros tributos administrados pela
RFB; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro
de 2015)
V - a restituição de que trata o inciso IV do caput poderá ser requerida à
RFB a partir do mês subsequente ao mês de apuração da contribuição
retida. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1540, de 05 de
janeiro de 2015)
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902699/2014-85
8
Parágrafo único. O valor a ser deduzido, correspondente ao IR e a cada
espécie de contribuição, será determinado pelo próprio contribuinte
mediante a aplicação, sobre o valor do documento fiscal, das alíquotas
respectivas às retenções efetuadas. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1540, de 05 de janeiro de 2015)

Observa-se que, com as alterações da IN RFB no 1540, de 2015, a IN RFB no 1.234,
de 2012, incorporou integralmente as disposições do artigo 5o da Lei no 11.727, de 2008.
O mesmo disciplinamento consta da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, que
ao estabelecer normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, dispõe:
Seção V
Da Restituição e da Compensação da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins Retidas na Fonte
Art. 24. Os valores retidos na fonte a título da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, quando não for possível sua dedução dos valores a
pagar das respectivas contribuições no mês de apuração, poderão ser
restituídos ou compensados com débitos relativos a outros tributos
administrados pela RFB.
§ 1o Fica configurada a impossibilidade da dedução de que trata o caput
quando o montante retido no mês exceder o valor da respectiva
contribuição a pagar no mesmo mês.
§ 2o Para efeitos da determinação do excesso de que trata o § 1o,
considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da
contribuição devida descontada dos créditos apurados nesse mês.
§ 3o A restituição poderá ser requerida e a compensação poderá ser
declarada a partir do mês subsequente àquele em que ficar caracterizada a
impossibilidade de dedução de que trata o caput.
§ 4o A restituição poderá ser requerida por meio do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução
Normativa, e a compensação poderá ser declarada por meio do formulário
Declaração de Compensação, constante do Anexo IV desta Instrução
Normativa.

À vista de toda a legislação acima transcrita e comentada, resta claro que, na
hipótese de a retenção na fonte da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sofridas pelo
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902699/2014-85
9
contribuinte em determinado mês exceder ao valor das respectivas contribuições que teria a
pagar no mesmo mês, o saldo remanescente só poderá ser objeto de pedido de restituição ou de
compensação com outros tributos administrados pela RFB, não havendo, ao contrário do alegado
pelo consulente, uma lacuna na legislação aplicada ora vigente, que albergasse a possibilidade de
dedução direta do saldo excedente das retenções sofridas em um mês, dos valores a pagar da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados em meses subsequentes.
Ocorrendo essa hipótese, só lhe restará, portanto, requerer a restituição ou
proceder à compensação na forma dos §§ 3oe 4o do artigo 24 da IN RFB no 1.717, de 2017.
As considerações acima exaradas estão em linha com o entendimento adotado na
SC no 160-Cosit, de 07 de dezembro de 2016, cuja íntegra encontra-se disponível no sítio da RFB, e
de cuja conclusão extrai-se o seguinte trecho:
"Cabe ao contribuinte que teve o tributo retido efetuar a dedução ou a
compensação desses valores, observado no que se refere à dedução, o
período de apuração do imposto de renda ou da contribuição. Entretanto,
se os valores retidos forem superiores aos devidos ou na hipótese de o
contribuinte deixar de efetuar a dedução, na forma dos incisos I e III, do
art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012*, resta-lhe apenas a
compensação, nos períodos de apuração subsequentes, observado o
disposto no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012".

Portanto, para que pudessem os valores pleiteados para compensação serem
considerados EXCEDENTES das retenções aqui tratadas, caberia á recorrente comprovar, como já
dito, que os valores retidos na fonte, a título de COFINS, foram deduzidos como que era devido em
relação á mesma COFINS no mês de apuração a que se referiram as retenções, e que os valores
retidos na fonte a título de COFINS em dado mês, excederam ao valor da COFINS a pagar no
mesmo mês de apuração.
Deveria a recorrente comprovar que o valor excedente se encontrava de acordo
com o estabelecido nos §§ 1o e 2o do artigo 5o da Lei na 11.727/2008, que estabelecem:
“ § 1o -fica configurada impossibilidade da dedução de que trata o caput
deste artigo quando o montante retido no mês exceder o valor da
respectiva contribuição a pagar no mesmo mês e,
§ 2o - para efeito da determinação do excesso de que trata o § 1o deste
artigo, considera-se contribuição a pagar no mês da retenção o valor da
contribuição devida descontada dos créditos apurados naquele mês. “

De fato, o procedimento adotado pela contribuinte de informar a retenção de
janeiro a novembro de 2012, na apuração referente ao mês de dezembro de 2012, não pode ser
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902699/2014-85
10
acatado por infringir o dispositivo legal pertinente, restando ao contribuinte a possibilidade de
pleitear a restituição ou proceder à compensação dos valores com débitos relativos às próprias
contribuições ou a qualquer outro tributo administrado pela RFB.
Assim, restou comprovado que não é permitida a dedução de retenções na fonte
relativa a operações de períodos anteriores.
Por todo exposto, voto por negar provimento.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro.
Sustenta a Recorrente em relação ao pedido de compensação:

Nesse sentido, temos o seguinte questionamento: A recorrente pode aproveitar por
compensação créditos de retenções na fonte de períodos anteriores sem necessidade de retificar
previamente as declarações (DACON/DCTF) dos meses correspondentes?
A Receita Federal já manifestou entendimento no sentido que sim, ou seja, de
permitir a apropriação de créditos extemporâneos, desde que que respeitado o prazo decadencial.
Vejamos:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SOLUÇÃO DE CONSULTA No 104 de 28 de Maio
de 2007 (DISIT 10)ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS EMENTA: COBRANÇA NÃO CUMULATIVA. UTILIZAÇÃO DE
CRÉDITOS. Os gastos referentes a partes e peças de reposição para máquinas e
equipamentos empregados diretamente na produção de bens destinados à
venda, podem compor a base de cálculo dos créditos a serem descontados da
COFINS, desde que essas partes e peças não estejam incluídas no ativo
imobilizado e que sejam respeitados os demais requisitos normativos e legais
pertinentes. Os valores referentes a serviços prestados por pessoa jurídica
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902699/2014-85
11
objetivando a manutenção de máquinas e equipamentos empregados
diretamente na produção de bens destinados à venda, podem compor a base de
cálculo dos créditos a serem descontados da precitada contribuição social, desde
que atendidos os demais requisitos normativos e legais pertinentes e as referidas
importâncias não sejam contabilizadas no ativo permanente. O prazo para o
aproveitamento de créditos extemporâneos é de cinco anos contados da data
em que as partes e peças de reposição são utilizadas e os serviços terceirizados
são aplicados na manutenção de máquinas ou equipamentos empregados
diretamente no processo produtivo. (grifamos).
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SOLUÇÃO DE CONSULTA No 56 de 29 de Marco
de 2006 (DISIT 10)ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS EMENTA: COFINS NÃO-CUMULATIVA. DIREITO DE CRÉDITO.
PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. Os valores
referentes a partes e peças de reposição para máquinas e equipamentos
empregados diretamente na produção de bens destinados à venda, adquiridas a
partir de 1o de fevereiro de 2004, podem compor a base de cálculo dos créditos a
serem descontados da COFINS, desde que essas partes e peças não estejam
incluídas no ativo imobilizado e que sejam respeitados os demais requisitos
normativos e legais pertinentes. O prazo para o aproveitamento de créditos
extemporâneos é de cinco anos contados a partir do momento em que
poderiam ser lançados como custos ou despesas. (grifamos).
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SOLUÇÃO DE CONSULTA No 220 de 08 de
Dezembro de 2006 (DISIT 10)ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS EMENTA: COBRANÇA NÃO CUMULATIVA. UTILIZAÇÃO
DE CRÉDITOS. Os valores referentes a partes e peças de reposição adquiridas para
a manutenção de máquinas e equipamentos utilizados diretamente na produção
de bens destinados à venda e prestação de serviços podem compor a base de
cálculo dos créditos a serem descontados da COFINS, desde que esses materiais
não estejam incluídos no ativo imobilizado e que sejam respeitados os demais
requisitos normativos e legais pertinentes. Os valores referentes a serviços
prestados por pessoa jurídica objetivando a manutenção de máquinas e
equipamentos empregados diretamente na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços realizados pela consulente, podem compor a base de
cálculo dos créditos a serem descontados da COFINS, desde que atendidos os
demais requisitos normativos e legais pertinentes e as referidas importâncias não
sejam contabilizadas no ativo permanente. O prazo para o aproveitamento de
créditos extemporâneos é de cinco anos contados a partir da aquisição dos
aludidos materiais ou dos serviços terceirizados. (grifamos).
Portanto, as consultas supracitadas demonstram a orientação do fisco aos
contribuintes, cujo entendimento norteou a conduta da Recorrente em aproveitar os créditos não
aproveitados em meses anteriores, através da apropriação extemporânea.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902699/2014-85
12
Assim, desde que não ultrapassado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos a contar
da sua contabilização, é admissível o aproveitamento dos créditos nos meses seguintes, sem a
necessidade de a recorrente retificar a Dacon. Caso seja constatada incongruência nos dados da
Dacon (ou de outra declaração entregue pelo contribuinte, inclusive a DCTF), os cálculos do tributo
eventualmente devido devem ser refeitos de modo a resultar em lançamento de ofício ou em
proveito do próprio sujeito passivo.
Ademais, este entendimento não só foi referendado pelas Consultas da RFB, como
foi confirmado pelo CARF. A corroborar este entendimento, cumpre destacar recentes decisões
proferidas pelo Conselho Administrativos de Recursos Fiscais:

Ocorre que, mesmo após a contribuinte demonstrar a apuração do crédito havido,
exemplificar e demonstrar a possiblidade de creditamento para cada um dos itens e requerer o
aproveitamento extemporâneo dentro do prazo decadencial, sem que seja questionado o direito
ao crédito em si, este lhe seja negado sob a justificativa tão somente de que a obrigação acessória
não fora previamente retificada.
Isso porque a apuração dos créditos de PIS/COFINS decorrentes de despesas
aquisição de insumos, materiais de manutenção, armazenagem e frete na operação de venda e
créditos referentes ao ativo imobilizado, realmente são apurados sobre as despesas ocorridas no
mês de apuração, conforme indicam os incisos I a IV do §1o do artigo 3o da Lei n.o 10.637/2002 e
10.833/2003, in verbis:
Artigo 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)§1o. O crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.470 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.902699/2014-85
13
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês; III -
dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI
e VII do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
Artigo 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a: (...)§1o. Observado o disposto no § 15
deste artigo, o crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota
prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês
Assim, o aproveitamento dos créditos pela Recorrente é realizado no mesmo mês
em que ocorram as despesas de aquisições de insumos aquisição de insumos, materiais de
manutenção, armazenagem e frete na operação de venda e créditos referentes ao ativo
imobilizado.
No entanto, no caso do crédito não ser aproveitado no mesmo mês em que se
originaram as despesas que o originaram, a exemplo do que ocorre com parte do crédito objeto
dos autos, as mesmas Leis garantem ao contribuinte o direito de aproveitar esses créditos nos
meses subsequentes, conforme a previsão do §4o do artigo 3o dos referidos Diplomas Legais:
Lei n.o 10.637/2002 e 10.833/2003:
Artigo 3o (...).
(...)§4o. O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Dessa forma, divirjo do entendimento esposado pela Ilustre Relatora em relação ao
crédito supracitado, pois, a meu ver, inexiste qualquer ressalva em relação à eventual necessidade
de retificação das obrigações acessórias anteriores, consoante análise dos dispositivos legais
supracitados.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 613
DF CARF MF
Original